Tribunal: TJMT
Processo: 1008524-72.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008524-72.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA EM - CNPJ: 26.777.276/0006-89 (APELADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO ARTIGO 85, § 3o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória, para anular a cobrança de ICMS na modalidade de Estimativa Simplificada, e fixou honorários advocatícios nos termos do artigo 85 § 3o, do CPC, conforme o valor do proveito econômico obtido.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia consiste em saber se é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, quando o proveito econômico é mensurável.

III.

Razões de decidir:

3.

Conforme o Tema 1.076 do STJ, a fixação por equidade somente é admitida em hipóteses excepcionais, como quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável.

4.

No caso, o proveito econômico é objetivamente quantificável, afastando a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC.

5.

A sentença aplicou corretamente os percentuais previstos no § 3o do artigo 85 do CPC, observando a sistemática escalonada e progressiva.

6.

A afetação do Tema 1.255 pelo STF, por si só, não suspende o processo nem autoriza a adoção de critério diverso do estabelecido pela jurisprudência.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os percentuais legais do art. 85, § 3o, do CPC, quando o proveito econômico for mensurável. 2. A existência de repercussão geral no STF (Tema 1.255) não autoriza a aplicação do critério da equidade nem determina o sobrestamento da causa.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o; 487, III; 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022 (Tema 1.076); TJMT, Apelação Cível 1001894-78.2020.8.11.0044, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10/10/2025; TJMT, Apelação Cível 1000070-84.2023.8.11.0107, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26/9/2025; TJMT, EDcl 1000248-41.2019.8.11.0085, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17/7/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da
ação declaratória
ajuizada por
SUPERMERCADO AURORA LTDA.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade da cobrança do ICMS na modalidade de Estimativa Simplificada, consubstanciada na certidão de dívida ativa n. 222627/17-B, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do CPC, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais com base nas faixas percentuais previstas nos incisos do § 3o do artigo 85 do CPC.

Aduz, no que tange à verba honorária sucumbencial, prevista no § 8o do artigo 85 do CPC, que, embora o referido dispositivo legal estabeleça a apreciação equitativa como critério de fixação dos honorários somente nas hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo, a jurisprudência pátria tem admitido, de forma reiterada, a aplicação do referido critério também nos casos em que o valor da causa se revela consideravelmente elevado, de modo a evitar quantias desproporcionais e incompatíveis com a complexidade da demanda.

Assegura que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, nos termos do
Tema 1.255
, no qual se discutirá a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, quando o valor da causa, o montante da condenação ou o proveito econômico se revelarem exorbitantes. Sustenta que a tendência, portanto, é a de reafirmação da jurisprudência da Corte, que admite a aplicação do critério equitativo para a fixação da verba sucumbencial em hipóteses de expressiva quantia envolvida.

Afirma que, na hipótese dos autos, o zelo profissional demonstrado foi meramente ordinário, a prestação dos serviços deu-se exclusivamente por meio do Processo Judicial Eletrônico, sem exigência de deslocamentos, tratando-se de demanda de natureza singela, ante a simplicidade e amplitude do tema, sem realização de audiência, perícia ou qualquer outra forma de instrução, o que evidencia a modicidade do trabalho desempenhado e afasta a possibilidade de arbitramento de honorários em patamares elevados.

Requer o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, nos termos do
§ 8o do artigo 85 do CPC.

Foi certificada nos autos a inércia de
Supermercado Casa Aurora Ltda., que deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso (Id. 313255392).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 321213385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de
ação declaratória
ajuizada por
S
upermercado Casa Aurora Ltda.
em face do
Estado de Mato Grosso
,
na qual se pleiteia a declaração de nulidade da certidão de dívida ativa n. 222627-B, sob o fundamento de ilegalidade do crédito tributário nela inscrito, no valor de R$ 1.130.457,09 (um milhão, cento e trinta mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), referente ao ICMS apurado nas modalidades de Estimativa Simplificada e Substituição Tributária Transcrita (Inicial, Id. 309347382).

O Juízo
a quo
proferiu sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade de parte dos créditos tributários consubstanciados na certidão de dívida ativa n. 222627/17-B, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do CPC, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais com base nas faixas percentuais previstas nos incisos do § 3o do artigo 85 do CPC:

[...] “
Ex positis
”, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para reconhecer a nulidade da cobrança falta de recolhimento ICMS estimativa simplificada na CDA n. 222627/17-b, por consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III do Código de Processo Civil/2015.

Deixo de condenar o estado de mato grosso nas custas processuais, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo, desde já, 05% (cinco por cento) até 200 salários-mínimos, 04% (quatro por cento) sobre o montante acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, e 2,5% (dois e meio por cento) sobre o montante acima de 2.000 salários-mínimos, ambos sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I, II e III, § 5°, e artigo 90, parágrafo 4o, todos do CPC. [...]. (Sentença, Id. 309347892).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra a sentença supramencionada, limitando-se a impugnar exclusivamente a fixação dos honorários advocatícios, requerendo que estes sejam arbitrados por equidade.

2.

Honorários advocatícios:

A controvérsia recursal restringe-se à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pleiteando o Estado de Mato Grosso sua definição por equidade, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC, em razão da elevada expressão econômica da causa e da baixa complexidade da demanda.

Direto ao ponto, com o julgamento de parcial procedência da
ação declaratória
,
resta devida a fixação de honorários sucumbenciais na espécie, em razão do princípio da causalidade.

Nesse contexto, é relevante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.076 na sistemática dos recursos repetitivos, pacificou a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, conforme se observa a seguir:

[...] i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
[...]. (Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/3/2022 – Recurso Repetitivo – Tema 1.076).

Diante desse contexto, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.076, a fixação dos honorários advocatícios deve, como regra, observar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, afastando-se tal parâmetro apenas nas hipóteses em que esses montantes sejam inestimáveis ou irrisórios – o que não se verifica na espécie –,
razão pela qual é incabível a fixação por apreciação equitativa
.

Em consonância com esse entendimento, é a jurisprudência consolidada das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal:

[...] 4. O art. 85, §§2o e 3o, do CPC estabelece percentuais específicos a serem aplicados contra a Fazenda Pública,
afastando a possibilidade de fixação por equidade em causas de valor elevado, nos termos da tese firmada no Tema 1.076/STJ
.

[...]

Tese de julgamento: “
Na hipótese de extinção de execução fiscal em razão do cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa, os honorários advocatícios são devidos pela Fazenda Pública, devendo ser fixados nos percentuais mínimos do artigo 85, §§2o e 3o, do CPC
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1001894-78.2020.8.11.0044, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 10/10/2025
).

[...] 7. Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com os percentuais legais previstos no art. 85, §3o, do CPC, não se justificando a adoção do critério da equidade, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, que veda a fixação equitativa quando o valor da causa for elevado e economicamente mensurável.

[...]

Tese de julgamento: “[...]
4. A fixação de honorários advocatícios por equidade é vedada quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais previstos no CPC, conforme decidido no Tema 1.076/STJ.
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000070-84.2023.8.11.0107, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 26/9/2025
).

[...]
3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.076, admite a fixação de honorários por equidade apenas em hipóteses excepcionais, como causas de valor inexpressivo, inestimável ou de baixa complexidade.
4. No caso concreto, o valor da causa ultrapassa R$ 157 milhões, não se tratando de hipótese excepcional que justifique o afastamento do critério legal de fixação baseado no percentual previsto no art. 85, §3o, do CPC.
[...]

6. O sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 do STF não é cabível, uma vez que a Suprema Corte não determinou a suspensão nacional dos processos sobre a matéria.
7. A mera afetação do tema ao plenário do STF não obriga a paralisação automática das ações em curso, cabendo ao relator do recurso paradigma deliberar sobre eventual suspensão. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 0010612-23.2014.8.11.0002, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgado em 25/8/2025
).

Dessa forma, no caso em análise, o Juízo
a quo
decidiu com acerto ao fixar os honorários advocatícios com base nas faixas percentuais previstas no § 3o do artigo 85 do CPC, considerando o proveito econômico obtido, correspondente à anulação do crédito tributário, razão pela qual a sentença não comporta qualquer reparo.

Por fim, cumpre registrar que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral no RE 1.412.069 (Tema 1.255), tal circunstância, por si só, não autoriza a alteração dos critérios atualmente estabelecidos para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem permanecer observados até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre a matéria.

Nesse sentido:

[...] A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §3o, do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1076 do STJ, porquanto o valor da causa não é irrisório ou inestimável, afastando-se a fixação equitativa.

A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1255) não acarreta a suspensão automática dos processos, salvo determinação expressa, o que não se verifica no caso.

[...]

Tese de julgamento: “[...]
Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico, salvo quando irrisório ou inestimável, conforme o Tema 1076 do STJ. A mera existência de repercussão geral no STF não suspende automaticamente processos sobre a matéria.
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1007819-93.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip,
julgado em 28/7/2025
).

[...] 3. Não há omissão no julgado, pois o acórdão enfrentou expressamente a inaplicabilidade do art. 85, § 8o, ao caso concreto, dada a existência de proveito econômico mensurável.
4. A fixação dos honorários no mínimo legal deve observar a sistemática escalonada e progressiva do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC nas causas em que houver proveito econômico.
5. O acórdão também analisou e afastou a necessidade de sobrestamento do feito, com base na jurisprudência do STF, por ausência de determinação nesse sentido.

[...]

Tese de julgamento: “
1. Não há omissão quando o acórdão se manifesta de forma clara sobre a inaplicabilidade do art. 85, § 8o, do CPC diante de proveito econômico mensurável. 2. A inexistência de determinação de sobrestamento pelo STF no Tema 1255 afasta a necessidade de suspensão do feito.
”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1000248-41.2019.8.11.0085, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 17/7/2025
).

Em conclusão, não estando configuradas as hipóteses excepcionais que autorizam a fixação de honorários por equidade, e sendo o proveito econômico plenamente quantificável, mostra-se incabível a adoção de critério diverso daquele previsto no regime ordinário de fixação, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida, por refletir adequada aplicação da jurisprudência consolidada e dos parâmetros objetivos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025